Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0717056-87.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDA REIS CARVALHO RECORRIDO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ação ajuizada por FERNANDA REIS CARVALHO, com vistas à: (i) concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de que seja suspenso o ato de eliminação da requerente, autorizando a sua inscrição e matrícula em eventual curso de formação, até o julgamento do mérito da presente ação, na condição sub judice, eis que já foi aprovada na fase discursiva, na avalição psicológica, bem como na sindicância de vida pregressa e avaliação social; (ii) anular aquestão 7, do tipo A, da prova da requerente para o cargo de especialista em assistência social na especialidade Direito e Legislação, redimensionando a sua pontuação total entre as questões remanescentes e, em consequência, aprovando a autora na prova objetiva, em respeito aos princípios da legalidade, da isonomia e da proporcionalidade. A requerente interpôs recurso inominado (com pedido de antecipação de tutela) contra a sentença de improcedência. Sustenta, em síntese, que (i) após o deferimento da liminar (AI no 0700494-17.2020.8.07.9000), participou do curso de formação profissional, e realizado a prova de verificação de aprendizagem, obteve 84,6% de acerto. Todavia, não teve a sua nota divulgada pela banca examinadora, sob o argumento de ter tido a liminar revogada, em razão da sentença de improcedência; (ii) teria alcançado a 22a colocação geral; (iii) nos termos do RESP. 1.525.327 (STJ - TEMA 923), a tramitação processual da demanda deveria ficar sobrestada até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública n. 0704841-73.2020.8.07.0018, uma vez que a referida ação “almeja o mesmo resultado pretendido neste recurso”; (iv) a probabilidade do direito está pautada à decisão proferida em ação civil pública, a qual teria reconhecido a nulidade da questão impugnada a todos os cargos de especialista em assistência social do concurso da SEDES/DF; (v) o dano de não figurar na classificação final do certame seria irreparável, na medida em que teria sido aprovada em todas as etapas. Requer seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de suspender o ato de eliminação da recorrente, autorizando a inclusão do seu nome na classificação final do certame, até o julgamento do mérito recursal, na condição sub judice, com a reserva de sua vaga, eis que fora aprovada em todas as fases, inclusive na prova de verificação do curso de formação. E, “caso não seja considerada cabível a pretensão liminar de efeito suspensivo ativo, pede-se, AINDA LIMINARMENTE, que seja suspensa a tramitação do processo neste grau recursal, de modo que seja permitido à recorrente aproveitar a coisa julgada coletiva em formação nos autos da ação civil pública de 0704841-73.2020.8.07.0018”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Diante das peculiaridades do caso concreto, hei por bem indeferir a tutela recursal de urgência referente à imediata inclusão/divulgação do nome da recorrente na recorrente na lista classificatória (com a reserva de vaga). Com efeito, o perigo de dano não se revela satisfatoriamente demonstrado, ao ponto de deferir a medida antecipatória em grau revisional. Entrementes, a ausência de publicação do nome da requerente na lista classificatória não implica sumária reprovação no certame (procedimento administrativo), até porque a candidata participou (e foi aprovada) no curso de formação, por força da liminar em agravo de instrumento. Além disso, a matéria (nulidade da questão 7, do tipo A, da prova da requerente e eventual extensão da pontuação) estaria pendente de julgamento em sede recursal, de sorte que eventual provimento do recurso redundaria na reavaliação da lista classificatória, sem prejuízo do aproveitamento do desempenho no curso de formação. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem o preenchimento dos pressupostos legais ao deferimento da medida, nesse particular (CPC, Art. 300, caput). Lado outro, no que concerne ao pedido de suspensão do curso processual, destaca-se que um dos temas aqui tratados (aparente violação à isonomia de tratamento entre os candidatos no concurso público do SEDES) constitui objeto da ação civil pública n. 0704841-73.2020.8.07.0018 perante uma das Varas de Fazenda do DF, em que, não obstante a medida liminar então concedida ter sido “cassada” em sede de agravo de instrumento (pelo relator do AGI no TJDF), teria sido prolatada sentença de procedência (parcial) dos pedidos, no início de setembro de 2020, a qual possui efeito erga omnes (Lei n. 7.347/85, artigo 21 c/c Lei n. 8.078/90, artigos 104, II e III). Certo é que essa decisão necessariamente passará pelo crivo da instância imediatamente superior, de sorte que, em meu sentir, se revelaria razoável a suspensão do curso processual ao menos até o julgamento da questão pelo e. TJDFT, como forma também de se tutelar a efetividade do processo (CPC, artigos 4o, 5o e 6o). Nesse quadro, preclusa a presente decisão, retornem os autos imediatamente conclusos, para inclusão em pauta, a permitir que a preliminar de suspensão do processo seja submetida e decidida por este órgão colegiado, na sessão de julgamento mais próxima. Indefiro a tutela antecipatória recursal consistente na imediata inclusão do nome da recorrente na lista classificatória, e a correspondente reserva de vaga. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito